Tribunal: TJDFT
Processo: 0717509-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0717509-67.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: AGREX DO BRASIL S.A. EMBARGADO: VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, ADRIANE KREITLOW ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, VALDIR ZALTRON RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agrex do Brasil S.A. contra decisão pela qual, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Produto Rural) no 0724287-43.2019.8.07.0001, determinou-se a inclusão dos outros devedores (emitentes) no polo passivo da execução e, como estavam estes em processo de recuperação judicial, suspendeu-se o processo, tornando sem efeito o arresto antes determinado sobre a garantia da cédula (sacas de milho). Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz a agravante ter obtido na instância de origem a concessão de tutela de urgência consistente no arresto de 135.280 sacas de 60Kg de milho, ofertadas em penhor de 1o grau na Cédula de Produto Rural em execução. Em consequência, foram expedidas cartas precatórias para cumprimento em Araguaína/TO, Balsas/MA e Riachão/MA. Informa que após a expedição das precatórias os agravados, juntamente com outros três devedores que estão em recuperação judicial - que não figuravam como executados-, formularam pleito de chamamento ao processo- dos três que estão em recuperação judicial- com pedido de revogação da liminar. O pleito foi atendido pelo d. magistrada, que revogou a tutela de urgência antes concedida, decisão contra a qual se insurge a agravante. Em síntese alega, com base em precedentes jurisprudenciais e lição doutrinária, ser incabível o instituto do chamamento ao processo em processo de execução ou em Embargos à Execução. Portanto, o Magistrado a quo teria incorrido em error in procedendo. Salienta que executar apenas parte dos devedores solidários é faculdade que lhe concede o artigo 275 do Código Civil, e que, inclusive, já havia esclarecido, por ocasião da determinação de emenda à inicial, que pretendia, de fato, exercer a faculdade e executar apenas alguns dos devedores. Esclarece que está postulando apenas metade da obrigação de entrega dos grãos referida na CPR. Aponta, ainda, a existência de error in judicando na decisão combatida, porquanto não teria sido observado o artigo 49, da Lei 11.101/2005, segundo o qual “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Colaciona precedentes jurisprudenciais. Assevera ter promovido a execução de apenas 50% do crédito, justamente pelo fato de que metade dos devedores do título encontram-se em recuperação judicial, condição que não atinge os devedores incluídos no polo passivo da execução, razão pela qual afirma ser indevida a suspensão do processo de execução. Requereu a concessão de antecipação da tutela recursal, por considerar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois o produto a ser arrestado trata-se de milho para fins de exportação que deveria ser entregue até o dia 30/06/2019, e o inadimplemento lhe tem gerados prejuízos financeiros. Demais disso, segundo documentos acostados aos autos, os agravados estariam desviando o produto, colocando em potencial risco o resultado útil da ação, além de desrespeitar o penhor em 1o grau, em favor da agravante, conduta que se perpetuará caso não deferida a liminar ora requerida. Informa que já havia distribuído as precatórias e contratado equipamento para o transporte dos grãos. Salienta, por fim, que prestou caução por meio de imóvel, já registrada, conforme exigido no juízo de origem para deferimento do arresto. A liminar foi deferida pela decisão de Num. 10887419. A parte agravada ofereceu resposta ao agravo de instrumento (Num. 10875542). Os agravados deduziram pedido de reconsideração (Num. 10904900), o qual foi indeferido (Num. 10924237). Novo pedido de reconsideração foi suscitado pelos agravados (Num. 10936017), igualmente indeferido (Num. 10947564). Os agravados interpuseram agravo interno (Num. 11184309), e formulam pedido de “tutela provisória incidental”, que restou indeferido (Num. 11201777). Os agravantes ofereceram resposta ao agravo interno (Num. 11614870). Os agravados fizeram novo pedido de revogação da decisão que deferiu a liminar de arresto (Num. 12536434), o qual foi igualmente rejeitado (Num. 12554472). Contra a decisão foram opostos embargos de declaração (Num. 12575973), que foram desprovidos (Num. 12597966). Em razão do deferimento de medida liminar pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência 169.116/MA, que determinou a suspensão do arresto deferido liminarmente no presente AI 0717509-67, o recurso foi suspenso até o julgamento do referido Conflito de Competência (Num. 12762327). Os agravados colacionaram a decisão proferida no Conflito de Competência (Num. 18374161), e os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme relatado, a agravante, Agrex do Brasil S.A., interpôs o presente recurso contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Produto Rural) no 0724287-43.2019.8.07.0001, pela qual o d. Juízo determinou a inclusão dos outros devedores (emitentes) no polo passivo da execução e, como estavam estes em processo de recuperação judicial, suspendeu-se o processo, tornando sem efeito o arresto antes determinado sobre a garantia da cédula (sacas de milho). Em sede liminar, este Relator deferiu a antecipação da tutela recursal, para cassar a decisão que revogou o decreto de arresto, permitindo a efetivação da medida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no entanto, ao decidir o conflito de Conflito de Competência 169.116/MA, declarou como competente o Juízo da 2a Vara Cível de Balsas – MA para decidir sobre todos os atos de constrição realizados no patrimônio dos agravantes. O d. Juízo de Balsas, por sua vez, decidiu pela “[...] essencialidade dos bens produzidos nas propriedades rurais, ficando obstado qualquer ato de expropriação individual sem autorização deste Juízo”, esclarecendo que “[...] o grupo atua no ramo de produção, transporte e comércio de grãos (soja e milho) e no comércio de materiais para construção, de modo que caso ocorram medidas expropriatórias individuais estas inviabilizarão o cumprimento do plano de recuperação. Em análise a discussão que se travou acerca do milho, não há como ocorrer a separação dentre aqueles produzidos pelos produtores rurais ou pelas esposas, até porque a documentação apresentada no id. 23474836 comprova que os insumos para a produção foram adquiridos por Valdir Zaltron, o que se presume que aquelas não exercem atividade nas empresas. Assim, não há que ser aceito o arresto, ou qualquer medida no mesmo sentido, que incida sobre a produção rural, sob pena de inviabilizar o processo de soerguimento do grupo”. Assim, considerando que, nos termos da mencionada decisão proferida no conflito de competência, compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre todos os atos de constrição realizados sobre as sacas de milho, e tendo ele já se manifestado a respeito da impossibilidade de expropriação sem a sua autorização, impõe-se reconhecer a perda do objeto recursal quanto ao arresto do produto mencionado. Além disso, segundo se extrai dos autos da origem, também em função da decisão do STJ no CC 169.119, a ora agravante postulou que a demanda originária fosse convertida em ação de execução por quantia certa, prosseguindo-se em relação às executadas (agravadas) Valneide Araujo Zaltron, Viviana Magale Mullich Zaltron e Adriane Kretlow Zaltron. Portanto, sem embargo da discussão instaurada na origem acerca da possibilidade dessa conversão, sobre a necessidade de prévia liquidação e sobre a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, certo é que também em relação à parte do recurso que impugnava a inclusão dos demais sócios no processo de execução, também houve perda do objeto deste Agravo de Instrumento. Fica também prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar proferida neste recurso. Conclusão Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADOS o presente agravo de instrumento e agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator